Tribunal: TCU
Processo: 034.272/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Economia (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 13437/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto os atos de interesse dos srs. Carlos Alberto Mazetto Tokunaga e Sônia Mitsico Oshiro. 1. Processo TC- Processo 034.272/2023-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adalgisa Paes da Costa Fugita (XXX.382.461-XX); Carlos Alberto Mazetto Tokunaga (XXX.572.031-XX); Carlos Kuba (XXX.689.208-XX); Fernando Freitas de Oliveira (XXX.397.467-XX); Sônia Mitsico Oshiro (XXX.526.481-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia (extinto). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que encaminhe a esta Corte, no prazo de quinze dias, relativamente ao tempo de serviço municipal dos srs. Carlos Alberto Mazetto Tokunaga e Sônia Mitsico Oshiro: 1.7.1. certidões de tempo de contribuição para o Regime Geral de Previdência Social, na hipótese de terem mantido vínculo de natureza celetista; ou 1.7.2. certidão de tempo de serviço acompanhada das respectivas portarias de nomeação.